Tribunal: TJDFT
Processo: 0753559-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753559-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF em face do JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Michael Duraes Lisboa em desfavor do Distrito Federal. Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao juízo suscitado. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para manifestação, na função de custos juris. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator